Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717817-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FORMULADO EM RESPOSTA AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO FÁTICO. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A resposta ao Agravo de Instrumento não é a via processual adequada para se postular a reforma da decisão agravada. 2 – As alegações recursais acerca da necessidade de intimação pessoal do Executado e da inexistência de amparo fático para a aplicação da multa não foram tratadas na decisão agravada e, ademais, já foram esgrimidas e rejeitadas no Feito originário, até mesmo em Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusas. 3 – A multa diária cominada visa apenas a compelir o devedor a dar cumprimento à decisão judicial. Em que pese a recalcitrância do Agravante quanto ao cumprimento da obrigação, verifica-se que o valor da multa fixado na decisão judicial foi arbitrado em patamar excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Exequente. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 537, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Destaca, ademais, que o acórdão impugnado também não observou o precedente jurisprudencial definido no Tema 706 do STJ, salientando que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Outrossim, apresenta a existência de dissídio interpretativo em relação à ambas as teses jurídicas apresentadas colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 32080284). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, caput e § 3o, do Código de Processo Civil e ao Tema 706 do STJ, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca das teses jurídicas da necessidade de prévia intimação da parte para a fixação da astreintes e da inexistência de preclusão da decisão que impõe a referida multa cominatória. Dessa forma, ausente o prequestionamento das matérias alegadamente violadas, não é possível a admissão do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1413025/RS, Rel. MANOEL ERHARDT – Desembargador Convocado do TRF5, DJE 29/9/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005